Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-35.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000590-35.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIANO MIRANDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO RIBEIRO BARBOZA

APELADO: ANDERSON SIMOES BARBOSA COSTA

Advogado(s)
:
LOURIANE SOUZA MORAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VALORAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO
.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação monitória, condenando ao pagamento de quantia decorrente de despesas com insumos em contrato de parceria pecuária, sob alegação de omissão quanto à idoneidade da prova escrita e à ausência de notificação prévia para realização das despesas.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada imprestabilidade de documentos como prova escrita para instruir a ação monitória; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de notificação ou autorização prévia para a realização das despesas, apta a afastar a exigibilidade do débito.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia suficientemente a controvérsia ao reconhecer a idoneidade do conjunto probatório para demonstrar a existência da obrigação, o inadimplemento e o desembolso realizado, ainda que de forma não favorável ao embargante.

4.

A decisão incorpora os fundamentos da sentença, que reconhece a existência de documentos comprobatórios do pagamento e da destinação dos insumos, afastando a tese de insuficiência probatória.

5.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que enfrente a questão jurídica central de forma fundamentada.

6.

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração das provas.

7.

O acórdão fundamenta expressamente a legitimidade das despesas realizadas sem prévia notificação, com base na urgência da situação e no inadimplemento contratual da parte contrária.

8.

A conduta é considerada legítima à luz da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação e mitigação do prejuízo, especialmente em contratos agrários.

9.

A ausência de notificação prévia não constitui requisito para a propositura da ação monitória nem afasta a exigibilidade do débito no caso concreto.

10.

A pretensão recursal evidencia intuito de rediscutir matéria já decidida, caracterizando uso indevido dos embargos de declaração.

11.

Configura-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando a aplicação de multa.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração das provas. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão jurídica central, ainda que sem rebater todos os argumentos das partes. 3. A prova escrita na ação monitória exige idoneidade suficiente para formar juízo de probabilidade, não sendo necessária prova exauriente. 4. A ausência de notificação prévia não afasta a exigibilidade de obrigação quando evidenciado inadimplemento contratual e situação de urgência. 5. O manejo de embargos de declaração com intuito protelatório autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 489, §1º, IV, 700, caput, 1.022, II, 1.023, 1.025 e 1.026, §2º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.638/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.09.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022; STF, ARE 1.271.070/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.09.2020; TJ-BA, Apelação 0570388-23.2018.8.05.0001; TJ-SP, Apelação Cível 1017053-48.2022.8.26.0602.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8000590-35.2024.8.05.0113
, em que figuram como Embargante
JULIANO MIRANDA DE OLIVEIRA
e como Embargado
ANDERSON SIMOES BARBOSA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA